Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. IMÓVEL TRANSFERIDO E NÃO DOADO PARA O DISTRITO FEDERAL, DECORRENTE DO ART. 22 DA LEI N. 6.766/1979. DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL EQUIPAMENTO PÚBLICO. POSSE NÃO COMPROVADA. LOTE VAZIO. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA.

1. O interesse processual encontra-se presente quando o provimento jurisdicional demandado for efetivamente útil, necessário e adequado à parte que o reclama. Na espécie, restou demonstrado que a tutela invocada é útil para alcançar o objeto pretendido (anulação de transferência de propriedade e reintegração de posse) e necessária diante da resistência dos réus. 1.1. Preliminar rejeitada.
2. “( ) 1. Na prestação jurisdicional deve haver correlação entre pedido e a sentença, pois é defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além da pretensão formulada (ultra petita), se para isto a lei exigiu iniciativa da parte. Inteligência dos artigos 141 e 492, CPC” (Acórdão 1666562, 07031066820218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. Do cotejo da petição inicial com a sentença, verifica-se que o pedido foi para decretar “a anulação da doação feita pela primeira ao segundo requerido, reintegrando os autores na posse do imóvel” e não para determinar “ao Distrito Federal o pagamento indenizatório pela desapropriação no valor total corrigido do imóvel ( )”. Apesar do julgamento extra petita (fora do pedido), com a nulidade da sentença, o feito encontra-se apto a julgamento nesta sede (Teoria da Causa Madura), com assento no art. 1.013, §3o, inciso II do CPC: “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando ( ) decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”.
3. A ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, exige a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. 3.1. Lote vago em que os autores/apelados não comprovaram quaisquer dos poderes inerentes à propriedade. Cessão particular de direitos sobre o imóvel dos autores/apelados que não se sobrepõe à propriedade da autora Lance e que, em razão da regularização fundiária, foi transferida ao Distrito Federal para Uso Institucional do Equipamento Público, por força do art. 22 da Lei n. 6.766/79.
4. Apelações conhecidas, preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, preliminar de nulidade da sentença acolhida, análise do mérito com base no art. 1.013, §4o, CPC, pedidos dos autores julgados improcedentes.